Tribunal: TCU
Processo: 000.270/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 393003 (Objeto: Averiguar a execução execução do contrato referente à manutenção rodoviária conservação e recuperação da Rodovia BR-393/ES, nos trechos compreendidos entre o km 0 ao km 27,3 (pavimentado) e o km 30,2 ao km 51,3 (leito natural), no estado do Espírito Santo)

Inteiro teor:
Acórdão 717/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na execução do contrato de manutenção rodoviária - conservação e recuperação da Rodovia BR-393/ES, nos trechos compreendidos entre o km 0 ao km 27,3 (pavimentado) e o km 30,2 ao km 51,3 (leito natural), no estado do Espírito Santo, apresentada pelo Deputado Federal Evair Vieira de Melo (peça 1), solicitando fiscalização da execução do referido contrato, "considerando a responsabilidade do Tribunal de Contas da União (TCU) na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos e a necessidade de garantir a boa execução dos contratos administrativos celebrados pela União"; Considerando a análise empreendida pela unidade instrutora (peça 22), após resposta do Dnit à diligência, que concluiu não restarem configurados os indícios de irregularidade apontados, não se constatando falha ou deficiência no acompanhamento da execução do Contrato 17.00158/2023, firmado com a empresa LC Construção e Comércio S.A., para manutenção (conservação/recuperação) da Rodovia BR-393/ES; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 22) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.270/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.